Tribunal: TJSP
Processo: 2358391-98.2024.8.26.0000
Classe: Agravo de Instrumento / Tarifas
Órgão julgador: Anna Paula Dias da Costa
Órgão colegiado: 38a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2025-01-08
Data de publicação: 2025-01-08

Ementa:
REVISIONAL. Determinada a comprovação de prévia tentativa de resolução extrajudicial junto à agravada. Descabimento. Documento não essencial ao ajuizamento da ação. Requisitos dos arts. 319 e 320, do CPC preenchidos. Exigência que fere o direito de ação previsto na Constituição Federal (art. 5o, XXXV). Precedentes. Decisão reformada. RECURSO PROVIDO.